Tribunal: CARF
Processo: 11516.008192/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.008192/2008-74
ACÓRDÃO
2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL
SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para
lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos
do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE
CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação.

ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.
INTEGRAÇÃO
AO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Ainda que a empresa esteja inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, o pagamento da alimentação não pode ser realizado
em pecúnia, visto que esta modalidade pode não atender aos fins a que se
destina o programa, qual seja, reforçar a alimentação do trabalhador.
Aplicação do entendimento sumulado deste CARF (Súmula no 205).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer de ofício a decadência do
período compreendido entre 12/2002 a 11/2003 (inclusive).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 103/107, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC, de fls. 88/99, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, parte patronal e SAT/RAT, incidentes sobre o auxílio-alimentação
pago em pecúnia, conforme descrito no DEBCAD no 37.199.092-0, de fls. 02/31, lavrado em
16/12/2008, referente ao período de 12/2002 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em
19/12/2008, conforme declaração à fl. 79.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 129.810,71, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 40/44), o lançamento teve por objeto o
levantamento AAP – AUXILIO ALIMENTAÇA0 EM PECUNIA, através do qual constatou-se:
4.1. A auditoria foi realizada na PROCURADORIA-GERAL FAZENDA JUNTO
TRIBUNAL CONTAS ESTADO, referente às remunerações pagas aos servidores
ocupantes de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e
exoneração, ocupantes de emprego público e aos contratados por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS —, em
decorrência da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998 (Art.1°,
§13).
4.2. Nesta, constatou-se, na folha de pagamento, a existência de rubricas
intituladas "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO", pagas em pecúnia (moeda corrente), cujos
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
3
montantes não estão inclusos nos salários-de-contribuição dos segurados e
conseqüentemente não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
4.3. O pagamento do auxilio-alimentação dos servidores públicos do Estado de
Santa Catarina está previsto na Lei Estadual n° 11.647, de 28 de dezembro de
2000, que autoriza o poder executivo a concedê-lo em pecúnia, tendo caráter
indenizat6rio e não sendo passível de incidência de tributação para o Plano da
Seguridade Social do Servidor Público do estado.
4.4. Quanto aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social —
RGPS —, a definição das rubricas incidentes e não-incidentes do salário -de-
contribuição está disciplinada na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Coloca-se,
a seguir, uma breve abordagem legal:
(...)
4.8. Como definido no texto legal, a exclusão da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a titulo de alimentação somente ocorre
quando o empregador estiver inscrito e executando regularmente o Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT —, instituído pelo hoje denominado
Ministério do Trabalho e Emprego.
4.9. 0 órgão não está e nem poderia estar inscrito no PAT, pois deve optar pelas
modalidades de execução do programa que incluem a execução por serviço
próprio(elaboração e distribuição de refeições) ou por serviço terceirizado
(refeição transportada, administração de cozinha e refeitório, refeição convênio,
alimentação convênio e cesta de alimentos). Como fica claro, o PAT não prevê o
pagamento do auxílio-alimentação em pecúnia, ou seja, não existe na hipótese
excludente da incidência do salário -de -contribuição o pagamento em espécie
para a alimentação do trabalhador.
4.10. Em virtude do disposto, a parcela em pecúnia paga aos servidores regidos
pelo RGPS, a titulo de "AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO", integra a base de cálculo da
contribuição devida à Seguridade Social.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 83/85, em 15/01/2009. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 51-53,
alegando inexistência de fato gerador para a contribuição.
Aduz que o auxilio-alimentação, instituído pela Lei n° 10.746/97 é pago em
dinheiro, portanto, inviável a adesão ao PAT, porém, como não se trata de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
4
empresa, mas serviço público, categoria especial, a mesma isenção de
contribuição previdenciária deve ser aplicada.
Diz que o fato de não estar inscrita no Ministério do Trabalho não configura ser o
auxilio-alimentação prestado pelo Estado diferente daquele prestado por
empresas privadas, estas isentas de contribuição previdenciária e que, aplicar ao
órgão público critério diferente, seria injusto, face a isonomia com os demais
setores no que se refere ao beneficio da legislação, não se podendo aplicar dois
pesos e duas medidas tão somente porque são setores diferenciados.
Cita que o impedimento de adesão ao PAT pelo fato de ser o pagamento em
dinheiro, não pode impor condição diferenciada ao Serviço Público.
Assevera que, de acordo com a Lei Estadual no 11.647, de 28/12/2000 e seu
Decreto regulamentador n° 1.989, de 29/12/2000, que trata do auxilio-
alimentação para o servidor público, o mesmo não será incorporado ao
vencimento, remuneração ou pensão; não sera configurado como rendimento e
nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor
Público; não sera' considerado como salário-utilidade ou prestação salarial "in
natura".
Por fim requer o conhecimento da impugnação e o cancelamento do lançamento
fiscal.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 88/99):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2007
ÓRGÃO PÚBLICO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO EM
PECÚNIA. NÃO INSCRIÇÃO PAT. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA.
O auxilio-alimentação pago em pecúnia integra o salário -de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Desta forma, foi integralmente mantido o lançamento.

Do Recurso Voluntário
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
5
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/12/2009,
conforme AR de fl. 102, apresentou o recurso voluntário de fls. 103/107, em 17/12/2009.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau, passo a
analisar questão envolvendo a decadência parcial dos créditos tributários.
Apesar da contribuinte não ter recorrido de tal questão, verifico, de ofício, que
parte do crédito tributário lançando encontra-se fulminado pela decadência. É que a teor da
Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial aplicável às contribuições
previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004. in
verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
6
Pois bem, verifica-se que o presente lançamento diz respeito aos fatos geradores
ocorridos entre 12/2002 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em 19/12/2008, conforme
assinatura no ofício de fl. 79.
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o estabelecido
pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro
Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
7
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao presente
caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
8
No presente caso, o próprio acordão recorrido, em declaração de voto, informa que
houve pagamento parcial das contribuições patronais (objeto dos presentes autos), conforme
trecho abaixo (fl. 99):
Em consulta ao sistemas informatizados de Arrecadação verifica-se que a
Impugnante possui recolhimentos efetuados, à época, para as competências
12/2002 a 11/2003.
Considerando que a empresa contribuiu sobre a folha de pagamento, entendo
que deva ser aplicado ao crédito, decorrente da caracterização do auxilio
alimentação pago em pecúnia como salário -de-contribuição, o prazo decadencial
previsto § 4.° do artigo 150 do CTN", estando decadentes as competências
12/2002 a 11/2003.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso a contagem do prazo decadencial com
fundamento no art. 150, §4o do CTN, qual seja, primeiro dia a partir da ocorrência do fato gerador.
Considerando que o contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em
19/12/2008 (fl. 79), conclui-se, então, que estão extintos pela decadência os créditos referentes
ao período de 12/2002 a 11/2003, inclusive, nos termos da regra estipulada pelo art. 150, §4o, do
CTN.

MÉRITO
Auxílio-Alimentação em pecúnia
Conforme exposto, o RECORRENTE reitera sua impugnação ao afirmar que o
pagamento de auxílio-alimentação em pecúnia não seria fato gerador das contribuições
previdenciárias.
O tema é objeto de recente Súmula aprovada por este Conselho, razão pela qual
transcrevo o teor da Súmula CARF no 205:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860.
O fato de existir lei estadual prevendo a não incorporação do auxílio-alimentação à
remuneração para fins de incidência das contribuições previdenciárias não é capaz de afastar o
presente lançamento, haja vista que a competência para legislar sobre as contribuições
previdenciárias é da União, conforme abaixo:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.763 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.008192/2008-74
9
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Sendo assim, apenas lei federal pode dispor sobre a exclusão da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, o que está previsto no rol taxativo do art. 28, §9o, da Lei no
8.212/91, que não inclui o auxílio-alimentação pago em pecúnia.
Portanto, sem maiores dilações, entendo não prosperar o inconformismo do
RECORRENTE, devendo ser mantido o lançamento em relação ao período não atingido pela
decadência.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas, apenas para reconhecer, de ofício, a decadência do
período compreendido entre 12/2002 a 11/2003 (inclusive).

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 133
DF CARF MF
Original